Tribunal: TCU
Processo: 025.929/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas de recursos captados no projeto "Ultrapassando Obstáculos, Vencendo Limites", desenvolvido pelo Instituto Crê-Ser Tecnologia e Educação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela extinta Secretaria Especial do Esporte em razão da omissão no dever de prestar contas referente aos recursos captados no âmbito do projeto "Ultrapassando Obstáculos, Vencendo Limites" (SLIE 1408215-20), que tinha como objetivo o desenvolvimento e o aprimoramento técnico do piloto de kart João Victor Coqueiro, visando disputar os campeonatos estadual e nacional organizados pela Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, o Sr. Welington César Dias de Oliveira e o Instituto Crê-Ser Tecnologia e Educação, dando-se prosseguimento ao processo, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/92, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas do Sr. Welington César Dias de Oliveira e do Instituto Crê-Ser Tecnologia e Educação, condenando-os, solidariamente, ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 29/8/2016 346.918,84 9.3. aplicar ao Sr. Welington César Dias de Oliveira e ao Instituto Crê-Ser Tecnologia e Educação, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores de R$ 230.000,00 e R$ 220.000,00, respectivamente, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da respectiva notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde já, caso venha a ser solicitado, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento das notificações, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.6. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, ao Ministério do Esporte e à Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis.